Tribunal: TJMT
Processo: 1026459-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026459-44.2020.8.11.0000
PACIENTE: JOAO VITOR MELO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA, MATHEUS VINICIUS MACHADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que após concluído o julgamento do habeas corpus no. 1026459-44.2020.811.0000 e denegada a ordem, o patrono do réu paciente João Vitor Melo de Oliveira peticionou (id. 79613492) informando de sua renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado, porém sem juntar documento onde o paciente fica ciente de tal decisão.
Assim, visando a proteção dos direitos constitucionais do beneficiário, determinei, fosse o patrono, Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva - OAB/MT 24606 informado que responderia pelos interesses de João Vitor Melo de Oliveira pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de ciência do paciente, da referida renúncia.
Em anexo, juntou print de conversa realizada via aplicativo whatsapp com a mãe do paciente, informando que é vontade do beneficiário e de sua família a renúncia do patrono na defesa dos interesses de João Vitor Melo de Oliveira (id 80630984). Entendi ser oportuno lembrar que o nobre causídico era responsável pelas informações prestadas judicialmente.
Desta forma, determinei, fosse o patrono, Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva - OAB/MT 24606 informado que responderia pelos interesses de João Vitor Melo de Oliveira pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de ciência do paciente, da referida renúncia.
Ainda, determinei, fosse o paciente intimado pessoalmente para constituir novo advogado ou na sua impossibilidade, e no caso desta última, fosse intimada a Defensoria Pública para as providências necessárias, caso o paciente desejasse recorrer da decisão.
Analisando os autos, constato ter sido o mandado de intimação devolvido sem cumprimento, sendo certificado pela servidora Sra. Loyne Borges Andrade, na data de 08/09/2021, às 17h45min (id. 101286977), que a Cadeia Pública deixou de intimar o paciente João Vitor Melo de Oliveira, visto que o mesmo foi beneficiado com o alvará de soltura na data de 12/05/2021.
Assim, sendo alcançado o benefício ansiado pelo paciente, qual seja, a concessão de sua liberdade, tenho como esvaziada a pretensão buscada neste Segundo Grau de Jurisdição.
Dessa forma, determino, sejam os presentes autos arquivos após o prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator